Tribunal: TJBA
Processo: 0505649-32.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505649-32.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS FRANCISCO DIAS ESPOLIO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de ofício, por baixo valor. O embargante alegou supostas omissões, como a ausência de análise da Lei Municipal nº 166/2023, da Súmula 452 do STJ, do princípio da indisponibilidade do crédito tributário e do direito de acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento na omissão quanto à análise de dispositivos legais e princípios constitucionais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia posta na apelação, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os fundamentos invocados pelas partes. 4. A omissão alegada refere-se a matéria não suscitada de forma oportuna no recurso originário, configurando inovação recursal, o que é vedado em embargos de declaração. 5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a matéria foi decidida com fundamentação suficiente. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais. 7. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado quando este examina de forma clara e suficiente a matéria objeto do recurso. 2. É vedado inovar a causa de pedir recursal por meio de embargos de declaração. 3. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0505649-32.2018.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e embargado DOMINGOS FRANCISCO DIAS ESPOLIO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das Sessões,____de___________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA